Tribunal: TJES
Processo: 5004310-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004310-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VLAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
VLAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2764038), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pela ora embargante, para manter hígida a decisão que rejeitou a alegação de que o título judicial exequendo constitui decorre de coisa julgada inconstitucional.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2837416, a recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
em 18/05/2022, o relator da ação rescisória registrada sob o nº 0029829-95.2021.8.08.0000, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão de todos os atos processuais da ação civil pública originária no bojo da qual foi prolatada a decisão agravada, o que evidencia prejudicialidade externa;
(ii)
“o acórdão combatido está em conflito com aquele prolatado nos autos da ação rescisória decidido em data anterior (18/05/2022)” (fl. 07);
(iii)
há “contradição na decisão recorrida ao se valer do acórdão indicado como parâmetro de inconstitucionalidade, haja vista que o STF afirmou
ipsis literis
que além da ação rescisória, a parte prejudicada/interessada pode se utilizar de outro meio recursal competente” (fl. 11);
(iv)
há contradição no julgado, pois “não foi observado o direito do possuidor de boa-fé, ora embargante, de permanecer na posse do imóvel até que lhe sejam ressarcidas as benfeitorias úteis e necessárias conforme preconiza os artigos 1202 c/c 1.219 ambos do Código Civil” (fl. 12); e que
(v)
“deve ser sanada a omissão da decisão constante do ID 2998854, no ponto que trata da legitimidade do Ente Federativo Município de Vila Velha como terceiro interessado, haja vista que a finalidade é a celebração de acordo diante do NUPEMEC” (fl. 15).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Na data de 17/05/2022, ou seja, em momento anterior ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, o que ocorreu em 20/06/2022, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, ainda na condição de substituto, proferiu decisão nos autos da ação rescisória tombada sob o nº 0029829-95.2021.8.08.0000, por meio da qual deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão de todos os atos processuais do cumprimento de sentença originário, no bojo do qual foi prolatada a decisão agravada (evento nº 2837417).

Todavia, não há, no caso, a sustentada de relação de prejudicialidade entre a aludida ação rescisória e este recurso, uma vez que o julgamento deste não depende do resultado do julgamento daquela ação rescisória.

Os limites objetivos deste agravo de instrumento, fixados pela própria recorrente, autorizam, tão somente, a análise da pertinência da decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da parte executada, ora agravante/embargante, de que o título judicial exequendo constitui decorre de coisa julgada inconstitucional.

Assim, ainda que mantido o v. acórdão ora embargado que confirmou a decisão de primeiro grau, o processo de origem permanecerá suspenso em decorrência da decisão proferida nos autos da ação rescisória, ou seja, não há prejudicialidade entre os feitos e tampouco prejuízo à agravante.

No tocante às contradições alegadas pela embargante, referentes ao suposto conflito do v. acórdão embargado com a jurisprudência do STF e à não consideração do direito de retenção por benfeitorias, observa-se que se tratam, na verdade, de mera irresignação com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável, vez que a contradição passível de correção por meio dos aclaratórios é interna, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM PADECE DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Somente a contradição interna autoriza o manejo do recurso, ou seja, aquela que ocorreu entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, caracteriza por proposições inconciliáveis entre si. Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio. Embargos de declaração que busca rediscutir o mérito do julgado. Impossibilidade de atribuir natureza de revisão ao julgado. Inexistentes os vícios contidos no art. 1.022 do NCPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição, e erro material, rejeitam-se os aclaratórios, mormente quando a intenção da parte embargante se restringe a rediscutir matérias já apreciadas, o que é defeso em sede de embargos. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0357875-22.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 29/11/2022; Pág. 710)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora. Acórdão embargado que não encerra nenhuma contradição interna, é dizer, da decisão consigo mesma, resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, única sanável por meio de embargos declaratórios, com a qual não se confunde a contradição do julgado com a Lei, com a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com o entendimento da parte. Indicação, com clareza e sem margem para qualquer dúvida, dos fundamentos fáticos e jurídicos com base nos quais se concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Embargos declaratórios rejeitados. (TJSP; EDcl 2237491-57.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16265247; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 24/11/2022; DJESP 29/11/2022; Pág. 2181)

Por fim, não há que se falar em omissão quando do indeferimento de remessa do processo ao NUPEMEC para fins de conciliação, uma vez que o fato de o MUNICÍPIO DE VILA VELHA figurar como terceiro interessado não supre a ausência de manifestação de concordância da parte exequente, ou seja, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com o referido pedido.

Ademais, a negativa de envio dos autos ao núcleo de conciliação neste momento processual não impede que eventual transação seja obtida junto ao exequente.

Nesse contexto, não identificados os vícios alegados pela parte embargante, não merecem acolhimento os aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE NÃO IDENTIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÕES – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – OMISSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os limites objetivos deste agravo de instrumento, fixados pela própria recorrente, autorizam, tão somente, a análise da pertinência da decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da parte executada, ora agravante/embargante, de que o título judicial exequendo constitui decorre de coisa julgada inconstitucional.

2
.
Assim, ainda que mantido o v. acórdão ora embargado que confirmou a decisão de primeiro grau, o processo de origem permanecerá suspenso em decorrência da decisão proferida nos autos da ação rescisória, ou seja, não há prejudicialidade entre os feitos e tampouco prejuízo à agravante.

3.
No tocante às contradições alegadas pela embargante, referentes ao suposto conflito do v. acórdão embargado com a jurisprudência do STF e à não consideração do direito de retenção por benfeitorias, observa-se que se tratam, na verdade, de mera irresignação com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável, vez que a contradição passível de correção por meio dos aclaratórios é interna, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie.

4.
Não há que se falar em omissão quando do indeferimento de remessa do processo ao NUPEMEC para fins de conciliação, uma vez que o fato de o MUNICÍPIO DE VILA VELHA figurar como terceiro interessado não supre a ausência de manifestação de concordância da parte exequente, ou seja, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com o referido pedido.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.